Tribunal: TJSP
Processo: 1000445-76.2018.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da arguição de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional - Da simples leitura da r. sentença, verifica-se que o MM Juiz sentenciante observou a causa de pedir constante da inicial e decidiu a lide nos limites do pedido formulado, e indicou motivo suficiente para demonstrar a razão de seu convencimento e bastante para o julgamento de improcedência da

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da arguição de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional - Da simples leitura da r. sentença, verifica-se que o MM Juiz sentenciante observou a causa de pedir constante da inicial e decidiu a lide nos limites do pedido formulado, e indicou motivo suficiente para demonstrar a razão de seu convencimento e bastante para o julgamento de improcedência da ação.
POSSESSÓRIA – No panorama probatório do caso dos autos, verifica-se que: (a) em que pese ter juntado o contrato, com "irregularidade documentoscópica ou mesmo fraude", conforme expressão constante do laudo pericial grafotécnico acolhido, é se de reconhecer que a parte ré demonstrou a lícita aquisição da posse do imóvel dos anteriores possuidores: (a.1.) com o pagamento do preço avençado como demonstram o contrato pelos anteriores alienantes e o recibo juntados aos autos, cuja autenticidade foi apurada na prova pericial produzida, e prova oral produzida; e (a.2) o efetivo exercício de posse anterior sobre o imóvel objeto da ação, na forma do art. 1.196, do CC, sobre o imóvel objeto da ação, pela prova documental e documental produzidas; (b) a espécie, não cuida de duplicidade de alienação do mesmo imóvel para as partes autoras e a parte ré, mas sim que as partes autoras nunca adquiriram a posse do imóvel, uma vez que a prova constante dos autos revela que: (b.1) as partes autoras não efetuaram o pagamento do preço ajustado no contrato de aquisição de posse por elas juntados aos autos, nem produziram prova de atos que revelasse efetivo exercício de posse relativamente ao imóvel objeto da ação; e (b.2) em relação à parte ré é ineficaz o "cancelamento" da alienação da posse efetuada à parte ré e a "substituição" dessa alienação por outra às partes autoras, que resultou no contrato em que elas alegam a aquisição de posse, ajustada entre a parte autora, ex-mulher do filho do alienante do imóvel, e a ex-mulher do réu em conluio com os alienantes, porque a parte ré não interveio, nem anuiu a esse negócio jurídico, por aplicação do princípio da relatividade dos contratos, visto que ausente interesse individual e/ou da coletividade que justifique sua atenuação, no caso dos autos; e (c) inconsistente a invocação das partes autoras ao disposto no art. 1.647, do CC, visto que ausência de assinatura da esposa do alienante no recibo do preço recebido firmado pelo marido não caracteriza nulidade por ausência de outorga uxória, visto que a esposa dele figurou também como alienante no contrato de alienação da posse do imóvel - Como, na espécie, (a) as partes autoras apelantes não provaram a prática de atos reveladores de exercício de posse sobre o imóvel objeto da ação, ônus que era delas, a teor do art. 373, I, do CPC, (b) enquanto que a parte ré apelada demonstrou a prática de atos reveladores do efetivo exercício de sua posse, conforme prova produzida, de rigor, (c) o reconhecimento de que a partes autoras não comprovaram sua posse e, consequentemente, o esbulho praticado pela parte ré, parte ré esta que detém melhor posse sobre o imóvel, (d) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Aplicação: (a) às partes autoras, solidariamente, sanção por litigância de má-fé, na quantia de R$2.640,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, com base nos arts. 80, II, e 81, caput e § 1o, do CPC/2015; e (b) à parte ré sanção por litigância de má-fé, na quantia de R$1.320,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento, com base nos arts. 80, II, e 81, caput e § 1o, do CPC/2015 - As partes autoras e a parte ré incorreram em litigância de má-fé, por alterarem a verdade dos fatos, hipóteses previstas no art. 80, II, do CPC - A intenção deliberada de praticar a conduta de alterar a verdade dos fatos ficou caracterizada com a juntada: (i) pelas partes autoras de contrato com menção a pagamento de preço que elas tinham ciência de que nunca realizaram e (ii) pela parte ré com a juntada de contrato, do qual tinha ciência de que apresentava "irregularidade documentoscópica ou mesmo fraude", conforme expressão constante do laudo pericial grafotécnico acolhido.
DETERMINAÇÃO - Extração de cópias com remessa à Douta Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 40, do CPP, para fim de apuração de eventual crime de falsidade ideológica pelas partes autoras e de falsidade documental pela parte ré.
Recurso desprovido, com determinação.